Tribunal: TJES
Processo: 5039598-62.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039598-62.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EMANUEL MESSIAS BARBOSA DE SOUZA

PARTE RE: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). INOBSERVÂNCIA DA INSCRIÇÃO ESPECIAL. INCLUSÃO EQUIVOCADA EM COTAS RACIAIS. ERRO NA AVALIAÇÃO MÉDICA E PSICOLÓGICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado por Emanuel Messias Barbosa de Souza em face da Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, em litisconsórcio com o Estado do Espírito Santo. A sentença concedeu a segurança para determinar a convocação do impetrante às etapas restantes do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital SEJUS nº 001/2023), na condição de pessoa com deficiência – PCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do candidato da concorrência na condição de pessoa com deficiência, bem como sua indevida inclusão em cotas raciais, configura ilegalidade administrativa; (ii) apurar se o impetrante faz jus à convocação para as etapas subsequentes do certame na condição de PCD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão do candidato da concorrência na condição de PCD viola o princípio da legalidade, uma vez que há prova nos autos de sua inscrição válida nessa condição, sem justificativa legal para sua desconsideração pela banca organizadora.
4. A indevida inclusão do impetrante nas cotas raciais sem sua anuência ou submissão ao procedimento de heteroidentificação fere os princípios da isonomia e da eficiência, evidenciando falha administrativa que compromete a lisura do certame.

5. A sentença deve ser mantida quando lastreada em provas documentais suficientes, especialmente diante da inércia da autoridade coatora em sanar as irregularidades apontadas pelo impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A banca examinadora deve observar rigorosamente a inscrição do candidato na condição de pessoa com deficiência, sendo nula a exclusão imotivada dessa classificação.

2. É ilegal a inclusão do candidato em modalidade de cota para a qual não tenha se inscrito nem se submetido aos procedimentos exigidos, como o exame de heteroidentificação.

3. É assegurado ao candidato o direito à convocação para as fases subsequentes do concurso sempre que demonstrada falha administrativa que tenha comprometido sua participação em igualdade de condições.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos II e XXXV; 37, caput; Lei nº 12.990/2014, art. 2º; Decreto nº 9.508/2018, art. 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5039598-62.2024.8.08.0024

REMETENTE: Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES

Impetrante: Emanuel Messias Barbosa de Souza

Autoridade Coatora: Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e Estado do Espírito Santo

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
, ajuizado por
EMANUEL MESSIAS BARBOSA DE SOUZA
em desfavor da
PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada para determinar a convocação do impetrante para as próximas fases do concurso na condição de PCD.

Para melhor compreensão, convém destacar inicialmente que a requerente impetrou o presente writ narrando que se inscreveu como
pessoa com deficiência (PCD)
no concurso público para o cargo de
Inspetor Penitenciário
da Secretaria de Estado da Justiça (Edital SEJUS n.º 001/2023). No entanto, a banca organizadora do certame
ignorou sua inscrição na condição de PCD
, não o convocando para as fases subsequentes sob essa classificação.

Aponta, ainda, que
foi erroneamente incluído na lista de cotas para negros
, embora não tenha se inscrito nessa modalidade e tampouco realizado o exame de heteroidentificação. Alega que mesmo sem ter participado do exame,
foi divulgado resultado o classificando como reprovado
.

Destaca, também, que
não foi convocado para os exames de saúde
, embora tenha sido
considerado “inapto”
nessa etapa pela banca.

Alega contradição quanto ao exame psicotécnico, no qual
foi considerado “inapto” inicialmente
, mas constou como
“apto” no resultado final
.

Sustenta que interpôs recurso administrativo relatando os equívocos, tendo recebido
resposta vaga e indeferimento
de seu pleito.

Diante disso,
requereu da segurança
, para que fosse
reconhecida sua inscrição como PCD
e determinada sua convocação para as etapas restantes do concurso nesta condição, em igualdade com os demais candidatos.

Muito bem. Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença, eis que os documentos acostados aos autos comprovam as alegações do impetrante, demonstrando a ilegalidade do ato administrativo que o excluiu indevidamente da condição de concorrente como pessoa com deficiência, além de tê-lo incluído de modo equivocado em modalidade para a qual sequer se inscreveu.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto, CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença.